Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700980-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO SCHVER Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando que o Agravado foi declarado revel nos autos de origem (Id. 49204891) e não tem advogado constituído nos autos, em atenção ao disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil, o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso deve ser contado da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Publique-se a decisão Id. 32027721. Após, certifique-se o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 30 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora